Tribunal: TJDFT
Processo: 0730773-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730773-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MCPO RENTAL LTDA. AGRAVADO: RENAN BRONZATTO ADORNO DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de aplicação de multa cominatória. A autora/agravante, MCPO Rental Ltda., alega, em síntese, que: 1) trata-se de ação de reintegração de posse referente a contrato de arrendamento mercantil de 20 equipamentos agrícolas; 2) o agravado, Renan Bronzatto Adorno, não pagou a primeira parcela, vencida em 30.05.2024, e não devolveu os equipamentos após a rescisão contratual; 3) apesar de decisão liminar favorável para reintegração de posse, o agravado ocultou os bens, desligando o sistema de localização; 4) solicitou a intimação do agravado para informar a localização dos bens e abster-se de movê-los, sob pena de multa diária de R$ 250.000,00; 5) o Juízo de primeira instância indeferiu o pedido de multa, alegando que a parte autora deve diligenciar extrajudicialmente para localizar os bens; 6) argumenta que a fixação da multa é essencial para garantir a eficácia da tutela concedida e evitar prejuízos financeiros à agravante. Requer, em antecipação de tutela, “(...) que seja fixada multa diária, LIMINARMENTE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS, em valor não inferior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), até a indicação, pelo AGRAVADO, da exata da localização dos bens objeto do contrato. (...)” (ID 62074940). Com parcial razão, inicialmente, o agravante. Neste juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessário o deferimento da antecipação da tutela recursal, porque demonstrados o risco de dano e a probabilidade do direito (CPC/2015 300). Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse, em razão do Contrato de Arrendamento Mercantil celebrado entre o réu/agravado, Renan Bronzatto Adorno, e a agravante, MCPO Rental LTDA., em 17/01/2024, que tem por objeto o arrendamento de 20 (vinte) equipamentos agrícolas (ID 201661593). Na mesma data, foi celebrada confissão de dívida em que o réu/agravado Renan figurou como devedor, Wesley Miranda Resende como avalista, e MCPO como credora, no valor total de R$ 54.658.273,88, cuja primeira parcela seria paga em 30/05/2024, conforme ID 201659627 dos autos no 0725624-98.2024.8.07.0001. A agravante afirma que a parcela com vencimento em 30/05/24 não foi paga, tendo requerido a reintegração na posse do maquinário agrícola na origem. Conforme destaquei nos autos de agravo de instrumento conexo, diante da não localização do maquinário agrícola e da sua cessão desautorizada em benefício da W.R. Agricultura, Serviços e Comércio de Produtos Agrícolas LTDA., tenho como presentes os indícios de dilapidação patrimonial pelo réu/agravado, por meio da personalidade jurídica da empresa W.R., que usa as máquinas e recebe os rendimentos dos contratos decorrentes da utilização. E, apesar de instado a informar a localização exata dos bens objeto da lide, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária (ID 203515175 – 09/07/2024), o réu/agravado nada disse a respeito na contestação protocolada em 22/07/2024 (ID 204924295). A situação torna-se mais gravosa considerando a notícia de que o réu/agravado desligou o sistema de localização das máquinas e que, antes disso, elas já se encontravam em três estados diferentes (Tocantins, Mato Grosso e Pará – ID 201661577). Para além disso, apesar da expedição das respectivas cartas precatórias para recuperação dos bens em favor da agravante, ao menos até o presente momento, não há notícias do seu cumprimento nos autos de origem. Nesse contexto, cabível, a meu sentir, a imposição de multa cominatória (astreintes), com finalidade coercitiva, de modo a impelir o devedor a cumprir a obrigação inadimplida. O referido instituto tem previsão expressa no CPC/2015, inclusive quanto aos seus requisitos e à possibilidade de fixação em tutela provisória, vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” – Grifei Além disso, conforme dispõem os arts. 139, IV, e 536, § 1o, ambos do CPC/2015, in verbis: “(...) Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...).” – Grifei No presente caso, diante da gravidade dos fatos, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor global de R$ 54.658.273,88 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos) é adequado e compatível com as particularidades do caso, e não se revela excessivo, principalmente considerando o valor do contrato referente ao maquinário agrícola. Destaco que a fixação da multa nesses patamares se dá sem prejuízo de posterior majoração, em caso de recalcitrância do réu/agravado. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao réu/agravado a indicação do local exato em que se encontram as máquinas objeto da ação de reintegração, sob pena de multa cominatória diária, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor global de R$ 54.658.273,88 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), devendo o réu/agravado, Renan Bronzatto Adorno, ser intimado pessoalmente (Súmula no 410 do STJ) no endereço informado por ocasião da contestação, qual seja, Avenida Doutor Moraes Salles, n. 1580, apartamento 302-D, Bairro Centro, Campinas/SP, CEP 13.010-002 (ID 204924295 e 204924305), aplicando-se o disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC/2015. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator